Tribunal: TJDFT
Processo: 0718557-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO GRAVAME NO DETRAN. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 determina que o proprietário fiduciário poderá, desde que comprovada a mora, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. Nos termos do art. 1.361 do Código Civil e do art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro, a propriedade fiduciária de veículo automotor se constitui com o registro no Detran e a anotação do gravame no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).
3. Nas ações de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, em observância ao Decreto-Lei n. 911/69, o fato de o veículo se encontrar registrado em nome de terceiro estranho à lide impede o prosseguimento da demanda, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o art. 485, IV, do CPC.
4. A despeito de existir contrato de alienação fiduciária em garantia de bem móvel celebrado entre as partes litigantes e indicação de gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), não estão supridas a necessidade de transferência do veículo para o nome da adquirente, ora apelada, e a exigência legal de registro do gravame no órgão fiscalizador de trânsito competente, na forma do art. 1.361, §1o, do Código Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.